Tribunal: TJPA
Processo: 0815421-64.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0815421-64.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: RAIMUNDA PEREIRA SOARES

AUTORIDADE: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - SEDUC

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito constitucional e administrativo. Mandado de segurança. Gratificação progressiva. Servidor não concursado. Impossibilidade de enquadramento no pccr. Inexistência de direito líquido e certo. Segurança denegada.

I.
Caso em exame

1.

Mandado de segurança impetrado por professora da rede estadual de ensino, que pleiteia o pagamento de vantagem progressiva de 10% sobre os vencimentos a cada ano de trabalho, até o limite de 50%, prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 (PCCR), sob o fundamento de que teria direito adquirido à progressão funcional prevista para os professores efetivos.

II.
Questão em discussão

2.

A questão consiste em definir se há prescrição quinquenal do fundo de direito, diante da natureza de trato sucessivo da pretensão; bem como determinar se servidora admitida sem concurso público antes da Constituição Federal de 1988 possui direito líquido e certo à vantagem progressiva prevista no PCCR, destinado a servidores efetivos.

III.
Razões de decidir

3.

A pretensão veiculada no mandado de segurança versa sobre relação jurídica de trato sucessivo, portanto, não se reconhece a prescrição quinquenal.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.306.505 (Tema 1157 da Repercussão Geral), firmou a tese de que é vedado o reenquadramento de servidor admitido sem concurso público em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, ainda que tenha sido estabilizado pelo art. 19 do ADCT.

5.

A aplicação do PCCR (Lei Estadual nº 7.442/2010) é restrita a servidores efetivos ocupantes de cargo público, condição que não se verifica no caso da impetrante, pois não demonstrou que foi admitida através de concurso público.

IV.
Dispositivo e tese

6.

Segurança denegada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 7.442/2010, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1.306.505, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014 (Tema 1157 da Repercussão Geral); TJPA, MS nº 0811053-41.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, Plenário Virtual, j. 19.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 25 de março a 01 de abril de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar (processo nº 0815421-64.2022.8.14.0000- PJE) impetrado por RAIMUNDA PEREIRA SOARES contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO.

Em seus pedidos, A impetrante pleiteia a concessão de liminar para que seja determinada a concessão de 10% sobre seus vencimentos, a cada ano de trabalho, o mesmo percentual cumulativo, até o limite de 50%, a contar da publicação do PCCR aos professores, à título de vantagem progressiva prevista no art.33 da Lei nº 7.442/2010.

Nas informações, a autoridade alega, preliminarmente, a impossibilidade de pagamento de parcelas pretéritas à impetração do mandado de segurança; ausência de interesse de agir, por falta de prévio requerimento administrativo; prescrição quinquenal.

Aduz que para fazer jus à gratificação progressiva é necessário, que o professor de Classe Especial também seja ocupante de cargo efetivo e não tão somente ocupante de função permanente (art. 19 do ADCT), conforme a exegese do art. 46, do mesmo PCCR.

Assevera que a impetrante fora admitida mediante Portaria de Admissão (documento Num. 11603741 - Pág. 1) em 26/05/1981, portanto, sem concurso público, concluindo que, apesar de deter estabilidade excepcional do art. 19 do

ADCT (conforme reconhecido por esta na própria petição inicial), não é ocupante de cargo efetivo, eis que não ingressou no serviço público após aprovação em concurso público, não lhe sendo aplicado o art. 33, do PCCR, por força do que prevê o art. 46 do mesmo diploma legal.

O Estado do Pará requereu seu ingresso no feito, ratificando os termos das informações.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se manifestou pela desnecessidade de sua intervenção.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

O Mandado de Segurança é o meio constitucional posto à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por atos ou omissões de autoridade pública ou investida de função pública.

O impetrante pleiteia
a concessão de 10% sobre seus vencimentos, a cada ano de trabalho, o mesmo percentual cumulativo, até o limite de 50%, a contar da publicação do PCCR aos professores, à título de vantagem progressiva prevista no art.33 da Lei nº 7.442/2010.

De início, afasta-se a preliminar de prescrição quinquenal, tendo em vista que a natureza da pretensão é de trato sucessivo.

Quanto ao mérito propriamente dito, verifica-se que o conjunto probatório demonstra que a impetrante ingressou no serviço público por meio do Decreto datado de 03/04/1981, na condição de Professor,
conforme cópia da Portaria nº
2492/81
(ID nº
11603741 - Pág. 1
), não havendo comprovação de aprovação em concurso público.

Deste modo,

o pedido inicial
encontra óbice no julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.306.505, com Repercussão Geral (Tema n.º 1.157), em que considerou-se inconstitucional a aplicação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) implementado para servidores públicos efetivos a servidores temporários ou não estáveis que ingressaram no serviço público sem concurso, em razão da violação ao princípio constitucional que exige o concurso público para o provimento de cargos, conforme previsto no art. 37, inciso II, da Constituição Federal.

EMENTA: TEMA 1157 DA REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO IMPLEMENTADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA TESE FIRMADA NA ADI 3.609/AC. AGRAVO CONHECIDO. PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 3609, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014, declarou a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 38/2005, da Constituição do Estado do Acre, que previa a efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994, mesmo que não se enquadrassem na estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT da Constituição Federal, por violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal.

2. A modulação dos efeitos realizada por esta CORTE no julgamento da ADI 3609 não conferiu efetividade aos servidores que ingressaram no serviço público estadual sem concurso até 5/2/2015. A concessão de efeitos prospectivos teve por escopo conceder ao Estado tempo suficiente para a realização de concurso público para o preenchimento dos cargos que foram ocupados de forma inconstitucional, visando a evitar a paralisação de serviço público essencial.

3. Inexistência de direito líquido e certo ao reenquadramento no novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), criado para servidores efetivos admitidos mediante concurso público e instituído pela Lei Estadual 2.265, de 31 de março de 2010, com alterações promovidas pela Lei Estadual 3.104, de 29 de dezembro de 2015, ambas do Estado do Acre, uma vez que foi admitido em 13 de maio de 1986, sem concurso público e contratado pelo regime celetista.

4. Dispensada a devolução de valores eventualmente recebidos de boa-fé até a data de conclusão do presente julgamento tendo em vista a natureza jurídica de verba alimentar das quantias percebidas.

5. Agravo conhecido para DAR PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário do Estado, e DENEGAR A SEGURANÇA.

6. Fixação, para fins de repercussão geral, da seguinte tese ao
Tema 1157
: “
É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja à vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609

(ARE 1306505. Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014).

Logo, nos moldes do precedente vinculante, sendo proibido o enquadramento ou reenquadramento de servidor não admitido em concurso público, não há que se falar em aplicação do disposto nos artigos 5º e 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 – PCCR, destinado apenas aos servidores efetivos ocupantes do cargo de Professor Classe Especial, não havendo prova pré-constituída do direito líquido e certo pleiteado.

Em situação análoga, envolvendo o mesmo pedido inicial, mesmas informações em contracheque (regime jurídico/vínculo), esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

Ementa: Direito administrativo e constitucional. Mandado de segurança. Gratificação por escolaridade e titularidade. Servidor público admitido sem concurso público. Ordem denegada.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado contra omissão da Secretaria de Educação do Estado do Pará no pagamento de gratificação por escolaridade e titularidade. O impetrante, professor colaborador admitido sem concurso público em 1986, alega direito à gratificação por formação superior e pós-graduação, com fundamento no Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) dos profissionais da educação (Lei n.º 7.442/2010).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em análise: (i) a presença de interesse de agir do impetrante, em razão da ausência de requerimento administrativo prévio; e (ii) a possibilidade de concessão das gratificações do PCCR a servidor admitido sem concurso público.

III. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
3. Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse de agir. O princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/88) assegura o acesso direto ao Judiciário, não exigindo requerimento administrativo prévio para a propositura de mandado de segurança, especialmente em hipóteses onde a Administração Pública tem reiteradamente negado pleitos similares.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

4. O STF firmou entendimento no Tema 1157 da repercussão geral de que o reenquadramento e a concessão de vantagens do PCCR são destinados exclusivamente a servidores efetivos admitidos por concurso público, vedando a extensão do benefício ao impetrante, que não comprova ingresso por meio de concurso público.

5. Assim, ausente o direito líquido e certo ao recebimento das gratificações previstas no PCCR, uma vez que estas são privativas de servidores com vínculo efetivo no serviço público
.

V. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem denegada.
"Tese de julgamento: 1. Não há direito às gratificações previstas no PCCR a servidor admitido sem concurso público. 2. A ausência de requerimento administrativo prévio não impede o ajuizamento do mandado de segurança."

(...)
No presente caso, verifica-se que o impetrante, conforme narra a inicial, é servidor público no cargo de professor colaborador desde 09/05/1986, conforme atestado da Coordenadoria de Controle e Movimentação de Pessoas da Secretaria de Estado de Educação (ID nº 20537315), nomeado por meio da Portaria nº 3876 de 09/05/1986, não havendo aprovação em concurso público. (...).

(TJPA, processo n.º 0811053-41.2024.8.14.0000 – PJE, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado no Plenário Virtual iniciado em 19/11/2024). (grifei).

Ante o exposto, por ser a impetração contrária ao precedente vinculante do STF fixado no julgamento do ARE 1306.505, Tema 1157, DENEGO A SEGURANÇA, nos termos da fundamentação.

Custas pela impetrante, ficando suspensa sua exigibilidade, por ser beneficiária da gratuidade judiciária.

Sem honorários advocatícios, à luz das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2025